Tribunal: TJMT
Processo: 1030909-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030909-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ROSIDELMA DA SILVA BELEM VILELA - CPF: 859.405.341-04 (RECORRIDO), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO MUNICÍPIO. CONTRIBUINTE DEVEDORA DE IPTU. CITAÇÃO. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO QUE CULMINOU ATO CONSTRITIVO EM FACE DA CONTRIBUINTE (SISBAJUD). CULPA CONCORRENTE. DEVER TANTO DO MUNICÍPIO COMO DA CONTRIBUINTE EM INFORMAR O PARCELAMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a existência de culpa concorrente, em virtude da desídia tanto do Município quanto da contribuinte - que tinha ciência da tramitação da ação- em informar ao juízo da Execução Fiscal a realização de parcelamento da dívida.

O ato constritivo em face da executada (SISBAJUD), não pode ser de responsabilidade exclusiva do Município, ante a culpa concorrente da contribuinte para o evento danoso, por isso, não há dano moral a ser reparado.

Sentença reformada.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1030909-22.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Rosidelma da Silva Belem Vilela

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual).

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09,
a partir da citação
, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do arbitramento (
Súmula 362 STJ).

A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”..

A Autora alega, em síntese, que, em 01/07/2021, realizou o parcelamento dos débitos de IPTU, que deram origem à execução fiscal sob no
1015420-24.2020.8.11.0041
. Contudo, mesmo estando cumprindo com sua obrigação, a reclamante sofreu o bloqueio em sua conta bancária em 04/05/2023, no valor de R$ 598,62. Sustenta que o Município informou o parcelamento nos autos da execução fiscal somente em 04/05/2023, após a decisão do Juiz que autorizou o bloqueio judicial. Diante destes fatos, pugna pela condenação do reclamado ao pagamento de indenização por dano moral.

O Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que a Recorrida teve ciência da Execução Fiscal em 25/06/2021, porém, não adotou qualquer medida processual pertinente, visto que se limitou, apenas, a formalizar o parcelamento administrativo perante a Fisco em 1o (primeiro) de julho de citado ano, sem posteriormente, noticiar o ocorrido na Ação Executiva, ônus que lhe competia, em harmonia com os princípios da boa-fé e cooperação consagrados em nosso ordenamento jurídico.

Pois bem. Verifico que o Município Recorrente em 02/04/2020 ajuizou Execução Fiscal, no
1015420-24.2020.8.11.0041
, em desfavor da Autora/Executada, para pagar o débito inscrito em Dívida Ativa, conforme Certidão 2016/1358341; 2017/1561350. A ação tramitou na Vara Esp. de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá.

Observo também que a Autora/Executada foi citada em 25/06/2021, conforme AR Positivo juntado em 04/10/2021. Em 18/04/2023 a Juíza da Vara da Execução Fiscal deferiu o pedido de penhora de valores, via sistema SISBAJUD; Em 04/05/2023 o Município peticiona requerendo o imediato desbloqueio do valor, haja vista que os créditos foram parcelados, antes do bloqueio.

Em 06/05/2023 é juntado aos autos a certidão de transferência parcial de valores e o recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores, no qual consta que em 02/05/2023 foi bloqueado o valor de R$ 598,62 da conta bancária da autora/executada.

Em 08/05/2023 a Juíza da Vara da Execução Fiscal determinou que fossem adotadas as medidas necessárias à expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado, em favor da executada. Em 07/02/2024 foi indeferida a petição inicial da Execução Fiscal.

Dos andamentos acima citados, verifica-se que a autora realizou o parcelamento dos débitos em 01/07/2021, isto é, após ter sido citada dos autos da Execução Fiscal.

Assim, considerando que a autora ao não adimplir com seus débitos de IPTU deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal e considerando o fato de o parcelamento ser posterior a sua citação nos autos da Execução Fiscal, entendo que também cabia a executada, ora Recorrida, ter comunicado aos autos a realização do aludido parcelamento, fato que impediria o bloqueio judicial realizado em sua conta bancária.

Ressalto ainda que, após ter sido intimado do deferimento da penhora judicial, o Município informou a respeito do parcelamento, bem como solicitou o desbloqueio imediato dos valores, sendo deferido 06 dias após o bloqueio.

Desta forma, reconheço a existência de culpa concorrente, em virtude da desídia tanto do Município quanto da contribuinte (que tinha ciência da tramitação da ação) em informar ao juízo da Execução Fiscal a realização de parcelamento da dívida.

Portanto, o ato constritivo em face da executada (SISBAJUD), não pode ser de responsabilidade exclusiva do Município, ante a culpa concorrente da contribuinte para o evento danoso, por isso, não há dano moral a ser reparado
.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024